Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708371-66.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: REILOS MONTEIRO PACIENTE: ANA CAROLINA FERREIRA E SILVA, KELTON FERREIRA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Por meio da petição de id 70005390, o impetrante questiona informações prestadas pelo Juízo de origem e se contrapõe a manifestações do Ministério Público no primeiro grau, reiterando a necessidade de suspensão dos processos principais, até que a defesa dos ora pacientes tenha integral acesso às provas pendentes. Na petição de id 70112773, requer a reconsideração da decisão liminar, a fim de que sejam suspensos os feitos originários, salientando que foram disponibilizadas provas similares a outros corréus Conforme consulta ao andamento do feito no Primeiro Grau, o processo encontra-se, ainda, pendente de diligência, portanto, não foi encerrada a fase de instrução, pelo que mantenho a decisão que indeferiu o pedido de liminar. A matéria será examinada, em maior extensão, por ocasião do julgamento de mérito. Publique-se. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator